Tribunal: STF
Processo: ARE 1133135
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VERBAS TRABALHISTAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. HARMONIA DA DECISÃO ORA AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEPÓSITO DO FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.189. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DO FEITO AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA FUTURA APLICAÇÃO DO TEMA 1.189 DA REPERCUSSÃO GERAL.